Tribunal: TJPA
Processo: 0876672-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876672-24.2020.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA ALVES SALIM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE VALORES PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇAO DA VIA ELEITA. DIREITO LIQUÍDO E CERTO. DEMONSTRADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. RECURSO DE APELAÇAO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, como fiscal da Lei, contra sentença que nos autos da Ação Mandamental, denegou a segurança;

2.
A impetrante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais;

3. O Mandado de Segurança não é a via adequada para obter efeitos patrimoniais pretéritos à impetração do writ. Súmula 269 /STF;

4. Recurso de Apelação conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de apelação interposto pelo
Ministério Público Estadual, na qualidade de fiscal da lei
(Id. 15232757), contra sentença (Id. 15232755) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Mandamental impetrado por
ANA PAULA ALVES SALIM
, denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art.485, IV do CPC/2015.

Em suas razões o Ministério Público, narra que foi impetrado mandado de segurança tendo a autora, professora da rede municipal postulado o pagamento de seu vencimento de acordo com a elevação de nível de progressão em 20% (vinte por cento) com base nas leis municipais nº. 7.502/90, n.7.507/91, Lei 7.546/1991 e Lei 7.528/91 e a condenação ao pagamento de retroativos de progressão nos percentuais devidos com a devida correção a partir da impetração do
mandamus
.

Esclarece que duas são a pretensão insertas no
mandamus
: a progressão funcional e as consequências econômicas advindas do reconhecimento da progressão na carreira da servidora.

Ressalta que a sentença reconhece a existência do pedido de progressão funcional, no entanto, se restringe exclusivamente ao pagamento dos retroativos.

Aduz que o 3º da Lei nº 7.528/91 prevê a progressão funcional como forma de valorização das atividades de Magistério, bem como o art.19 da referida lei que prevê o direito dos professores à progressão na função, de forma automática a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no cargo. Destaca que o art.19, em comento foi revogado pelo art. 2º da Lei 7.673/93, não sendo alterado os requisitos para obtenção do direito à progressão.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e conceder a ordem.

Contrarrazões do Município de Belém aduzindo que a impetrante não comprovou a ameaça ao seu direito, devendo ser mantida a sentença (Id. 15232762).

Contrarrazões espontâneas apresentadas por
ANA PAULA ALVES SALIM (impetrante) requerendo que seja conhecido e provido o apelo interposto pelo Ministério Público (
Id. 15232764)
.

Certificado a tempestividade das contrarrazões (id.

15232765).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Na origem trata-se de ação mandamental, em que a autora busca a implementação da progressão funcional pelo critério antiguidade e pagamento de valores atrasados, cuja ordem foi denegada, conforme fundamentação abaixo (id. 15232754 - Pág. 4):

“Relatei. Decido.

VII - O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no

inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,

sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No mandamus, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no writ. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias, o que não é o caso em tela.

Para se justificar a interposição do writ, os fatos trazidos a Juízo devem ser incontroversos, cujos documentos acostados à inicial atestem a certeza e liquidez dos fatos. Desde modo, concluindo-se que os fatos narrados na inicial não estão suficientemente provados, ocorre a carência de ação, sendo o caso de extinção sem resolução de mérito, não impedindo o impetrante pleitear seu direito mais tarde, via ação ordinária.

Ação Mandamental é procedimento de características específicas cujo objeto é evitar lesão atual ou ameaça de lesão de autoridade pública, com eficácia imediata, exigindo-se, para tanto, prova documental pré-constituída.

(...)

Assim, a natureza desta ação se transmutou em cobrança da elevação salarial de nível de progressão em 20% (Vinte por cento), com base na legislação municipal, que o Impetrante entende que lhe são devidas, por conta dos artigos 23 e 24 da Lei Municipal 7502/90 c/c artigo 16, §2º da Lei 7507/91 c/c artigo 12 da Lei 7546/1991 e artigo 11 da Lei 7528/91.

Todavia, o Mandado de Segurança não serve como substituto de ação de cobrança, sendo vedada a impetração para este fim, conforme Súmula nº 269 do STF, a qual dispõe que o “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança(...)

Assim, conclui-se, pois, que o presente Mandado de Segurança carece de um de seus pressupostos legais, necessário ao seu regular processamento, sendo medida que se impõe o indeferimento de plano.

VIII - Dispositivo.

Posto isto, considerando os argumentos e fundamentos que permeiam este decisum, DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA, para extinguir o processo

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, IV do CPC/2015.”.

O cerne da questão cinge-se ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade da impetrante, e o recebimento do respectivo acréscimo pecuniário sobre os seus vencimentos com fulcro nas Leis Municipais bem como os valores pretéritos.

A progressão funcional, objeto do
mandamus
está prevista nos arts.23 e 24 da Lei nº 7.502/90, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém,
verbis
:

“Art. 23. O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I – progressão funcional

(...)

Art. 24 Progressão funcional far-se-á pela Elevação AUTOMÁTICA do funcionário à referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo”.

Ainda, sobre a Progressão Funcional, os artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal nº 7
.528/91
, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93, que dispõe sobre o Sistema de Promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, estabelecem, respectivamente:

Lei 7.528/91

“Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra. ”

“Art. 18 – A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.”

“Artigo 19 – A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém. (grifos nossos).

Lei 7.673/93

“Artigo 1º - A promoção do funcionário ocupante de cargo do grupo funcional Magistério do Município de Belém dar-se-á por progressão funcional horizontal. “

“Artigo 2º - A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.”

Logo, conforme previsto nas disposições das legislações municipais acima transcritas, os profissionais do quadro de Magistério da Secretaria Municipal de Educação, tem direito à progressão por antiguidade, a qual será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o
servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento
a cada interstício de 2 (dois) anos, com a elevação à referência imediatamente superior.

Das provas colacionadas, no
mandamus
impetrado, em
12/12/2020
, infere-se que a autora é servidora pública municipal desde
06/07/2012
(Id. id. 15232715 - Pág. 1) possuindo mais de 8 (oito) anos no efetivo exercício na função, sem que tenha sido implementado a incorporação da progressão conforme previsto nas Leis Municipais, conforme denota-se dos contracheques (id. 15232707/ 15232708/ 15232709).

Desta forma, o tempo de serviço prestado pela demandante não está sendo considerado pelo ente público, resultando em enquadramentos efetuados de forma equivocada ao longo dos anos, que acabaram por trazer distorções, traduzidas em prejuízos para a servidora.

Com isso, destaca-se que a elevação funcional deveria ser automática desde que preenchida a exigência legal, não se tratando de norma de eficácia limitada ou carecedora de complementações.

Este E. Tribunal de Justiça, em caso análogo, já se manifestou no mesmo sentido:

“APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não se sustenta a aplicação da prescrição, visto que se trata de relação de trato sucessivo, e só alcançariam parcelas que superassem o quinquênio legal.

2. Tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, nos termos das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, bastando, para esse fim, o preenchimento de dois requisitos: o lapso temporal de dois anos; e o efetivo exercício das atividades laborais no Município.

3. Na espécie, verifica-se que não houve a progressão funcional pleiteada desde a sua nomeação em 30/12/1997, conforme se constata em seu contracheque, o qual demonstra claramente que a Apelada possuía vínculo com a Administração Municipal até o citado período.

4. O Município, por sua vez, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo para não proceder a progressão da apelante/impetrante.

4. Indevido o uso do mandado de segurança para cobrança de valores retroativos.

5. Recursos de Apelação conhecidos, sendo parcial provimento para o recurso da impetrante e total provimento ao recurso do Ministério Público.

6. Ordem concedida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867456-39.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/04/2023 )

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, a impetrante comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço não apresentam a mesma natureza jurídica, sendo a progressão a alteração do vencimento do cargo, decorrente de ascensão na carreira, enquanto que o adicional por tempo de serviço é a vantagem pecuniária que se adere a este vencimento.

IV- Recurso conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055687-14.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020 )”

Portanto, observa-se que a Administração Pública Municipal deixou de cumprir seu dever,
ex officio,
consoante determina as Leis Municipais, haja vista que a impetrante, jamais recebeu os valores decorrentes de sua progressão funcional e por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo, a servidora possui direito à incorporação das respectivas progressões funcionais.

Em sendo assim, a impetrante preenche os requisitos necessários para a implementação da progressão funcional conforme previsto nas leis municipais, cujos efeitos financeiros devem ser observados a partir do ajuizamento da ação mandamental
conforme disposto no art. 14 , § 4º , da Lei 12.016 /2009.

“Art.14.

§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.”

No tocante ao pedido
do item “e”
, da exordial, isto é, a condenação do requerido ao
pagamento de retroativos de progressão nos percentuais devidos
, tal pleito não merece guarida, eis que o mandado de segurança não é via adequada para tal conforme a Súmula 269 /STF.

“Súmula 269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – DIREITO SUBJETIVO
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DISPOSTOS NA LEI nº 3.469/2009 - FATO RECONHECIDO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INÉRCIA DO PODER PÚBLICO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DEFINIDA EM LEI - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO PODE SER ÓBICE PARA CONCESSÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS À DATA DE PROPOSITURA DO MANDAMUS, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, CONSOANTE ANUNCIAM AS SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ-AM - MS: 40044191220208040000 AM 4004419-12.2020.8.04.0000, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 24/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2020)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
dou parcial provimento ao
recurso para reformar a sentença
e conceder em parte a segurança
para o reconhecer como direito líquido e certo da Impetrante a progressão funcional horizontal nos termos da legislação de regência, determinando que o impetrado providencie sua reclassificação em seus registros e na ficha financeira, com efeitos financeiros a contar da impetração, tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/11/2023